Tribunal: CARF
Processo: 18239.000073/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18239.000073/2007-58
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.805 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
JORGE MAIA GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode
ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de IRRF
cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve ser conhecido o recurso do sujeito
passivo, tendo em vista não se verificar concomitância entre a ação judicial e a
impugnação administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para manter integralmente a glosa da dedução do
IRRF no valor de R$ 12.708,80, e recalcular o crédito lançado excluindo-se da base de cálculo
do imposto o valor dos rendimentos para os quais a incidência do imposto é objeto de discussão
judicial, no valor de R$ 70.408,60.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foi lançado crédito tributário decorrente da seguinte infrações apontada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000073/2007-58
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.805 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000073/2007-58

- Dedução indevida do imposto de renda retido na fonte pela fundação Petrobrás
de Seguridade Social - PETROS, no valor de R$ 12.706.80.

O contribuinte apresentou impugnação na qual, em síntese, insurge-se contra o
lançamento alegando que o IRRF foi retido de verba de complementação de aposentadoria paga
pela PETROS e depositado judicialmente, e que ofereceu à tributação em sua DAA o valor total
dos rendimentos, inclusive a parcela com exigibilidade suspensa.
A DRJ em Brasília/DF não conheceu da impugnação alegando concomitância
com a ação judicial impetrada na Justiça Federal. Transcrito do voto do acórdão no 03-31.681, da
3a Turma da DRJ/BSA:
“Do cotejo do que consta nos autos, fls. 30 e 33, depreende-se que o sujeito
passivo ingressou com ação ordinária perante a 18' Vara da Justiça Federal do Rio de
Janeiro (Processo n° 2000.51.01.022933-2), questionando a retenção do imposto de
renda sobre a complementação de aposentadoria paga pela Fundação Petrobrás de
Seguridade Social —Petros.
Portanto, depreende-se que a matéria em litígio no presente processo
administrativo é objeto de apreciação pelo Poder Judiciário.
Segundo dispõem o artigo 10, parágrafo 2°. do Decreto-lei n° 1.737/1979, e o
artigo 38, parágrafo único da Lei n° 6.830/1980, a propositura, pelo contribuinte, de
ação judicial em face da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder de recorrer
na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
O Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do Sistema de Tributação
da Secretaria da Receita Federal n° 3/1996, esclarece que:
(...)
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário,
jamais poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal que adota o modelo de jurisdição una, sendo soberanas as
decisões judiciais.
Dessa forma, considera-se que o contribuinte, ao recorrer à esfera judicial,
manifestou sua recusa à instância administrativa, já que a matéria discutida nesta
jurisdição é objeto de discussão no Poder Judiciário, o qual tem prevalência sobre a
administrativa.
Logo, no caso concreto, a autoridade administrativa julgadora está impedida de
apreciar o mérito relativo ao imposto devido sobre a omissão apurada no presente
lançamento.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então por não conhecer da impugnação.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 48 e segs. onde,
basicamente, alega que o tema que está em discussão na justiça não é o mesmo do processo
administrativo, logo não há concomitância, e acrescenta que se a Receita Federal considera como
tributável o rendimento sob judice também deveria considerar o IR depositado em Juízo.
É o relatório.
Voto
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.805 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000073/2007-58

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
A matéria em julgamento cinge-se à glosa de IRRF deduzido pelo contribuinte em
DAA, valor esse que foi depositado judicialmente pela fonte pagadora Fundação PETROS.
Em sua DIRPF/2005, o contribuinte declarou como rendimentos tributáveis o
valor total bruto recebido da PETROS como benefício de previdência privada, objeto de litígio
judicial no qual se questiona a incidência do IR, conforme Comprovante de Rendimentos a ele
fornecido, fl. 17. Sobre esses rendimentos a fonte pagadora reteve o IR e efetuou o respectivo
depósito judicial, conforme descrito nos autos, valor esse que foi deduzido pelo contribuinte em
sua DAA do valor do imposto devido. Na ação fiscal, a autoridade lançadora manteve o valor
total tributável e glosou o IRRF com exigibilidade suspensa deduzido.
Em seu recurso voluntário, o recorrente pleiteia o cancelamento da glosa efetuada
pelo Fisco.

Suposta concomitância entre ação judicial e recurso administrativo
Conforme já relatado, a DRJ não conheceu da impugnação sob o fundamento da
ocorrência de concomitância entre ação judicial em curso e a impugnação administrativa.
No caso em comento, não resta razão nesse ponto ao julgador da primeira
instância, pois não se verifica a alegada concomitância. Na ação judicial, discute-se a incidência
ou não do IR sobre as verbas em questão, enquanto que a impugnação versou sobre a
possibilidade de se deduzir do imposto devido o IR retido e depositado judicialmente.
Sendo assim, declaro nula a decisão da DRJ de não conhecimento da impugnação,
tomo conhecimento do recurso voluntário e passo à análise de seu mérito.

Dedução de IRRF objeto de depósito judicial e tributação da parcela dos
rendimentos sob litígio judicial

Uma vez efetuado o depósito do montante do imposto em discussão judicial, fica
o mesmo com sua exigibilidade suspensa, ou seja, não pode a Administração executar o
contribuinte pela suposta dívida, pois estaria se adiantando à decisão definitiva do Poder
Judiciário. Por outro lado, e seguindo a mesma lógica, também não pode o contribuinte deduzir
do valor do imposto na declaração anual de ajuste o imposto retido objeto de depósito judicial,
ainda não convertido em renda da União.
Com o trânsito em julgado da ação, caso ao final venham as ser considerados
tributáveis os rendimentos, o valor depositado é transferido para a União e, caso contrário, para o
contribuinte.
Desta forma, o correto é o contribuinte não oferecer à tributação em sua
declaração anual a parcela de rendimentos sob discussão judicial, e também não deduzir do
imposto devido o IRRF sobre a referida parcela, depositado judicialmente.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.805 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000073/2007-58

No caso concreto, o contribuinte ofereceu à tributação em DIRPF/2005 a
totalidade dos rendimentos recebidos da PETROS incluindo as verbas em discussão judicial, e
valeu-se da dedução do IR retido, inclusive do montante depositado judicialmente, com
exigibilidade suspensa.
Desta forma, procede a glosa da dedução da parcela do IRRF objeto do depósito
judicial efetuada pelo Fisco, no valor de R$ R$ 12.708,80. Entretanto, para correção do
lançamento, necessário se faz que o mesmo seja recalculado excluindo-se da base de cálculo do
imposto o valor dos rendimentos para os quais a incidência do imposto é objeto de discussão
judicial, no valor de R$ 70.408,60, conforme informação da fonte pagadora (fl. 17).
Cabe esclarecer que o presente voto, o qual adentrou o mérito de questão não
apreciada pela DRJ, não caracteriza supressão de instância, uma vez que profere decisão
favorável ao contribuinte, ainda que parcialmente, nos termos do § 3o do artigo 59 do Decreto
70.235/1979:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifo nosso)

No mesmo sentido da presente decisão está a Solução de Consulta Interna no 9 –
Cosit, de 18/03/2013, publicada no site da Receita Federal, de texto minucioso e elucidativo,
cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
IRPF
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO
NA FONTE (IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). Os
rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito do
montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de
rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o
valor depositado judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve
ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar
concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.805 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000073/2007-58

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para manter integralmente a
glosa da dedução do IRRF no valor de R$ 12.708,80, e recalcular o crédito lançado excluindo-se
da base de cálculo do imposto o valor dos rendimentos para os quais a incidência do imposto é
objeto de discussão judicial, no valor de R$ 70.408,60.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital